Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715947-18.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA DESPACHO Vistos petição do Distrito Federal (id. 54912968) na qual requer penhora de bens dos agravantes-devedores; quanto a ela, não há nada a prover. O presente agravo de instrumento já foi julgado, e rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente no acórdão n. 1602268 desta 6a Turma Cível, que transitou em julgado em 29/11/22 (id. 41782422). Portanto, a tutela jurisdicional já foi prestada. P. I. Após, retornem, os autos, ao arquivo. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora